Tribunal: TJMT
Processo: 1002317-59.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002317-59.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DIRCEU DA SILVA - CPF: 282.158.269-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.”(AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DIRCEU DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada pelo apelante, contra o Banco BCS S.A.. que cancelou a distribuição do feito, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do CPC e 485, III, do mesmo Código.

Em síntese, em suas razões o apelante defende sua hipossuficiência. Defende que a documentação apresentada é suficiente para assegurar-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

Ao final requer a cassação da sentença, a fim de que seja recebida a petição inicial.

Nas contrarrazões, o apelado, preliminar a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o contrato no 46-178475/05999, objeto da presente lide teve seu desconto inicial respectivamente em 05/2008, e excluído após 18 meses depois em 11/2009, e a demanda distribuída em 07/05/2020, nos termos do artigo 27 do CDC e do artigo 485, IV e X do CPC. Também, falta de interesse de agir, por falta de interesse em não apresentar o documento solicitado e, por fim, a inépcia da inicial, por incapacidade processual.

Nesta Instância, foi deferida a Justiça Gratuita.

Em face das preliminares arguidas na contrarrazões, foi oportunizado o contraditório (id. 66949458). O apelante rechaçadas as preliminar, requerendo as suas rejeições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES (PRESCRIÇÃO)

Em síntese a parte apelada, defende que, nos termos do artigo 27 do CDC, a pretensão se encontra prescrita.

Pois bem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito relativo ao desconto
é a data do último desconto indevido.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido . Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No caso, o extrato de id. 53975998 demonstra que o contrato teve início em 05/2.008 e teve como fim 10/09. Portanto, tendo em vista o prazo quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, prescrita a pretensão autoral, pois a ação somente foi interposta em 2.020.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR,
reconhecendo a prescrição da pretensão autora.

JULGO PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021